Tribunal: TJBA
Processo: 0500981-90.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500981-90.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GERALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: CELIA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERT SANTOS GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
POST MORTEM
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA FAMÍLIA E DA FILIAÇÃO. ARTS. 226,
CAPUT
, E 227, § 6.º, DA CF. INVESTIGAÇÃO DA PATERNIDADE. ART. 2.º, § 2.º, DA LEI Nº. 8.065/92. EXAME DE DNA. PROVA ROBUSTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cuidam-se os autos de Ação de Investigação de Paternidade
Post Mortem
ajuizada,
visando o reconhecimento da paternidade biológica do
de cujus
, irmão da apelante, sobre a autora/apelada.

2.
A
b initio
,
cumpre destacar
que, com a promulgação da Constituição Federal de 1988,
a estrutura jurídica da família ganhou especial proteção (art. 226,
caput
), assim como a filiação,
com a introdução
no ordenamento jurídico brasileiro
do
sistema da igualdade de filiação, excluindo-
se
,
assim,
qualquer tipo de discriminação entre os filhos, independente da espécie de relação que fora desenvolvida entre os pais (art. 227, § 6.º).

3.
Nesta senda, o
reconhecimento d
a
pa
ternidade,
o qual encontrava-se erigido na presunção
pater is est quaem justaee nuptiae demonstrant
(o pai é aquele indicado pelas núpcias), passou a ser regulamentado por legislações infraconstitucionais, tais como o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.º 8.069/90 e a Lei n.º 8.065/92.

4. Com fulcro no
art. 1.605 do
Código Civil, diante da ausência do termo de nascimento, a filiação será provada por qualquer modo admissível de direito quando existirem veementes presunções, lastreadas em fatos já certos.

5.
Outrossim, consoante o art. 2.º, § 2.º, da
Lei n.º 8.065/92, no caso de investigação de paternidade
post mortem,
o
exame de DNA
pode ser realizado
com os parentes do falecido.

6.
Na confluência do exposto, depreende-se que o acervo probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para atestar a paternidade do Sr.
Geraldo Alexandrino dos Santo
s em face da apelada,
haja vista a
probabilidade cumulativa positiva de paternidade de 89,32%,
conforme exame de DNA efetuado com a apelante.

7.
Sendo assim, considerando que
o
exame de material genético
é
prova técnica, científica e, por isto, robusta,
não há qualquer dúvida acerca da confiabilidade do exame de DNA realizado.

8. Isto posto, mantém-se a sentença em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0500981-90.2016.8.05.0229,
em que figura como apelante,
Antonia Alexandrina dos Santos,
e apelad
a
,
Celia Maria dos Santos.

ACORDAM
os
desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça